Tribunal: STF
Processo: HC 268120
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE PROVAS. EXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS.

    I. CASO EM EXAME

    1. Paciente condenado à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado na forma tentada (art. 157, §2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal).

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. Impetração na qual se busca a nulidade das provas e, subsidiariamente, a modificação do regime prisional. 

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. A condenação do paciente não se baseou exclusivamente no reconhecimento realizado na fase policial. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas coligidas aos autos, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória. Destacaram, nesse sentido, que os acusados foram reconhecidos pelo ofendido e por sua esposa em juízo e que “Celso, além de confessar a prática delitiva, delatou que o comparsa permaneceu a todo momento ao seu lado, simulando estar armado”.

    4. “Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla” (RHC 222259 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/3/2023). Qualquer conclusão em sentido contrário, com o objetivo de infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 

    5. É da jurisprudência desta SUPREMA CORTE o entendimento de que “A gravidade concreta da conduta legitima a fixação de regime inicial mais gravoso para cumprimento de pena” (HC 167986-AgR/DF, Primeira Turma, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 8/5/2019).

    IV. DISPOSITIVO

    6. Agravo Regimental a que se nega provimento.